Tribunal: TJMT
Processo: 1016446-83.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1016446-83.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO BRADESCO SA
AGRAVADO:- ALVARO FERREIRA JUNIOR
Agravo de Instrumento n. 1016446-83.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Nulidade de Ato Administrativo c/c Revisão de Obrigação Jurídica, indeferiu a dilação do prazo para as partes falarem sobre os esclarecimentos do perito.
O agravante alega que em 1o-11-2020 foi determinada a manifestação do perito, o qual somente se pronunciou em 14-7-2020, ou seja, quase 10 meses depois.
Diz que, após, o juízo a quo mandou intimar as partes para falarem a respeito, porém, como não foi estipulado prazo, subentende-se que são cinco dias conforme § 3o, do art. 218 do CPC.
Aduz que esse tempo não é suficiente em razão da complexidade da matéria.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a dilação do prazo para as partes falarem sobre os esclarecimentos do perito.
A matéria envolve a revisão do contrato de mútuo (SFH), cujo feito foi ajuizado em 2005, o que, em análise sumária, realmente exige cuidado na análise dos cálculos apresentados no laudo pericial, inclusive devido ao tempo transcorrido.
Por outro lado, não haverá nenhum prejuízo ao agravado a extensão do prazo para a manifestação.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, defiro em parte a antecipação da tutela recursal, para ampliar para 20 dias o prazo para a manifestação quanto ao esclarecimento do perito.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 11 de agosto de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator